Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026169-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (IMPETRANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDER GARCIA GOMES - CPF: 695.612.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDIS TEIXEIRA - CPF: 863.004.581-72 (VÍTIMA), CARLOS JOSE PEREIRA REZENDE - CPF: 187.160.241-68 (VÍTIMA), VALDINEY LUCIANO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE –
1. ALARDEADA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE PREPARADO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS
– EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3
.
ORDEM DENEGADA.

1.
Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante preparado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito imputado ao paciente, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão
; até mesmo porque, como é sabido, com a homologação do flagrante e a posterior conversão da prisão em preventiva, restam superadas as irregularidades contidas no auto flagrancial.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO e Outro

PACIENTE:

JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu desfavor
nos autos de n.º
1018898-66.2022
.8.11.0042

(PJe)
,
em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Após contextualizarem os fatos da presente impetração, os subscritores sustentam
a
ilegalidade do
flagrante
perpetrado, o qual sustentam ter sido “preparado” pelos agentes de segurança
, fato esse que, nos termos da Súmula n.º 145 do STF, torna o
crime

impossível
, haja vista a impossibilidade de êxito na consumação do resultado, sendo, pois, imperativo o relaxamento do ergástulo.

De outro lado,
ressaltam a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na
gravidade abstrata do delito
e no fato de o favorecido possuir antecedentes criminais
, argumentos estes que, além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Em reforço,
pontuam a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, os subscritores requerem a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 154032154.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 154098151); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 154228693 ao ID 154228695.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 154592151) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 154936169.

Por meio do parecer encontradiço no ID 155163151, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas deste eg. Sodalício; que no dia
07/12/2022
, a equipe de inteligência da Polícia Militar da Capital recebeu informação noticiando que os veículos RENAULT KWID, placa EZL-4040 e VW/UP, placa QBH-0020, supostamente furtados, estariam escondidos em uma residência no Bairro Bosque da Saúde. Constata-se ainda que o imóvel em que a
res furtivae
estava sendo ocultada era guarnecido por 03 (três) indivíduos que estavam em um veículo VW/POLO, placa QAR-1B43.

Em posse dessas informações, os agentes de segurança deslocaram-se ao local e apreenderam os veículos furtados, oportunidade em que identificaram o suspeito,
Valdiney Luciano Chagas,
morador do referido imóvel.

Em continuidade às diligências, os milicianos foram informados que o veículo VW/POLO, placa QAR-1B43, estaria trafegando pela rua Kassim Mohamad, no bairro Carumbé. Nesse contexto, os agentes dirigiram-se ao logradouro indicado e encontraram
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA
,
ora paciente
,
e o comparsa
Eder Garcia Gomes,
os quais foram abordados e, após serem perscrutados pelos policiais, teriam confessado a prática do crime patrimonial. Observa-se ainda da narrativa dos policiais que a chave do automóvel

RENAULT KWID, placa EZL-4040, estava em posse do favorecido neste remédio heroico.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para lavratura do auto flagrancial e, no dia seguinte, foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que o juízo plantonista
homologou
o recolhimento pré-cautelar destes e o
converteu em prisão preventiva
para garantia da ordem pública
; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

1.

Da suposta ocorrência de flagrante preparado.

Como primeira vertente, os causídicos buscam desconstituir o ergástulo sob o argumento de que a prisão do paciente é manifestamente ilegal, porquanto derivada de um flagrante preparado pelos policiais.

Todavia, a meu ver,
inexistem motivos para acolher referida pretensão.

Com efeito, é cediço que o flagrante preparado ou provocado ocorre quando a polícia instiga ou induz o agente a cometer um ato ilícito com o intuito de promover a sua prisão, sendo certo que a situação de flagrância, nessas circunstâncias, não é válida no ordenamento jurídico pátrio, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é levado à prática de uma ação delituosa que jamais viria a se consumar. A questão foi sintetizada no verbete de
Súmula n.º 145 do STF
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

A hipótese dos autos em nada se assemelha à hipótese de flagrante preparado, tendo em vista que, analisando detidamente a dinâmica dos fatos a partir do que se tem disponível na prova pré-constituída, verifico que a inteligência da Polícia Militar da Capital recebeu informação do local em que 02 (dois) veículos furtados estariam escondidos. Nesse contexto, os agentes de segurança realizaram diligências que culminaram na apreensão dos automóveis e do beneficiário, o qual estava em posse da chave de um dos automóveis.

Com efeito, em momento algum restou demonstrado que os agentes induziram ou instigaram os implicados a praticarem o delito ou que “plantaram” tais objetos no local com o objetivo de prejudicar o favorecido e os co-suspeitos, pelo contrário, apenas houve a atuação policial quando o crime já havia se consumado, de forma que a aventada tese não restou comprovada nos autos.

Com isso, não encontro motivos para considerar a ocorrência de ilegalidades patentes no flagrante perpetrado, não sendo demais rememorar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive nesta eg. Corte de Justiça, é no sentido de que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado Orientativo n.º 27
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, desse eg. Sodalício,
in verbis:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

Não discrepa o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça

é remansosa no sentido de que a homologação

da

prisão

em

flagrante e sua conversão em preventiva tornam

superado

o

argumento

de

irregularidades

na

prisão

em flagrante,

diante

da

produção

de

novo

título

a

justificar

a segregação.
(...)

(RHC 78.590/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). (grifei).

À vista de todo o exposto, impede-se a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do decreto segregatício.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
furto qualificado
,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos de reclusão
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado no crime imputado, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de
assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta ilícita em tese perpetrada é dotada de gravidade que supera àquela prevista abstratamente no tipo penal, uma vez que o furto teria ocorrido durante o repouso noturno e havia local para ocultar a
res furtivae
, o que demonstra a divisão de tarefas e a especialização dos agentes.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado e seus comparsas não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

Não bastasse isso, ressai da decisão segregatícia que o juízo de
primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade da prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, sob o viés do
risco iminente de reiteração delitiva
, haja vista a aparente
habitualidade delitiva
do increpado, uma vez que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA
responde

“
a outras ações penais
:
5ª vara criminal desta comarca
(ação penal nº 0015016-02.2011.8.11.0042);
6ª vara criminal desta comarca
(ação penal nº 0000306-35.2015.8.11.0042) e
13ª vara criminal desta comarca
(ação penal nº 0033463- 57.2019.8.11.0042)
, cumpre pena nesta comarca em regime semiaberto
(executivo de pena nº 0035817-89.2018.8.11.0042)

e novamente voltou ao mundo do crime
” (ID 154228695 – Pág. 42/43).

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de responder a outros procedimentos criminais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, segundo o qual
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada e no risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Atrelado a isso, sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, sob o viés de que a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua periculosidade e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 do CPP.

Portanto, uma vez que não demonstrada, de plano e indene de dúvidas a ocorrência de qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA,
mantendo a sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023